Tribunal: TJMT
Processo: 1000630-61.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1000630-61.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT.
Impetrantes: Samuel de Oliveira Varanda e Pablo Pinheiro Marques
Paciente: Cleverson Oliveira David
Trata-se de habeas corpus, com pedido de tutela liminar, manejado em favor de Cleverson Oliveira David, submetido, em tese, a constrangimento ilegal atribuído à autoridade judiciária da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ante a suposta prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, na modalidade tentada.
Em síntese, os impetrantes aduzem que, ante a imputação da tentativa de prática do crime de furto qualificado, caso eventualmente condenado, não será imposto ao paciente o regime fechado para o inicial cumprimento da pena, de sorte que, à luz do princípio da homogeneidade, a segregação cautelar seria ilegal, sobretudo por se tratar de réu primário e por não estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312, CPP).
Assim, realçando a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP), almeja, inclusive liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que sejam impostas cautelares alternativas, com a expedição do alvará de soltura. Juntaram documentos.
A despeito das razões suscitadas pelos impetrantes, a partir da prova pré-constituída, não se verifica, nesta etapa de cognição superficial, a presença dos requisitos exigíveis à concessão da tutela de urgência (fumus boni iuris e periculum in mora).
Isso porque da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva colhem-se elementos concretos que evidenciam, a princípio, a necessidade da segregação cautelar na hipótese para a garantia da ordem pública, ante a reiteração delitiva, porquanto o paciente “responde duas ações penais pelo mesmo crime em comento (furto qualificado), sendo que, inclusive, o último fato, ocorreu recentemente, tendo o autuado passado pela Audiência de Custódia, mais precisamente em 23.08.2019, oportunidade que o autuado foi beneficiado com a liberdade provisória cumulada com medidas cautelares e fazendo o mau uso dessa liberdade, veio a cometer novo delito” (id. 30416489).
Ainda, consignou o magistrado de primeiro grau que “segundo narrou a vítima, não é a primeira vez que o autuado comete furto na rede desse mesmo estabelecimento comercial, ressaltando que nos dias 21 e 24 de dezembro, autuado no mesmo ‘modus operandi’, furtou aparelhos eletrônicos, situações que foram visualizadas pelo sistema de monitoramento, de modo que, poderá, até mesmo, ensejar uma continuidade delitiva” (id. 30416489).
Com efeito, o contexto delimitado na decisão censurada enfraquece, por ora, qualquer prospecção relativa ao princípio da homogeneidade, à míngua de inequívoca desproporção entre a sanção final a ser eventualmente aplicada e a facticidade posta, bem como desalenta a tese alusiva à suficiência das cautelares outras de menor gravidade (art. 319, CPP), sobretudo porque não há, neste momento, indicativos que recomendem a substituição da medida extrema.
Registre-se, por fim, que eventuais condições pessoais abonatórias, nos termos do entendimento desta Corte de Justiça, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (Enunciado Orientativo n. 43 do IUJ n. 101532/2015).
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se informações à autoridade judiciária, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes.
Cuiabá, 21 de janeiro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada